Tribunal: TJSP
Processo: 2001810-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Internação Compulsória – Pretensão tendente à reforma da decisão pela qual deferida a antecipação da tutela de urgência para determinar a internação compulsória – Preenchimento dos requisitos legais – Comprovadas a necessidade e a urgência da medida – Presunção de idoneidade do laudo médico, ainda que não emitido por especialista psiquiatra – Desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Internação Compulsória – Pretensão tendente à reforma da decisão pela qual deferida a antecipação da tutela de urgência para determinar a internação compulsória – Preenchimento dos requisitos legais – Comprovadas a necessidade e a urgência da medida – Presunção de idoneidade do laudo médico, ainda que não emitido por especialista psiquiatra – Desnecessidade de interdição prévia à internação compulsória – Legitimidade ativa da genitora – Filho maior de idade – Inteligência do art. 6o, da Lei n. 10.216/2001 - Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.